Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705014-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Formula, o embargante, pedido de desistência do recurso (ID 14946361), sob o argumento de que o julgamento do RE 1.198.437/DF, ocasionou a perda superveniente do objeto do presente recurso. Notadamente, o recorrente pode a qualquer momento desistir do recurso, sem anuência prévia do recorrido, tampouco precisa justificar a pretensão. Observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para a prática do ato (ID 9748294). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para analisar o pedido de levantamento de alvará dos depósitos judiciais realizados no presente feito. Anote-se o registro da Procuradora Paula Regina Guerra de Resende Couri, OAB-MG 80.788, em nome de quem solicita o recorrente sejam feitas as publicações daqui em diante, assim como o endereço eletrônico indicado na petição, para eventual remessa de correspondência por este meio. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020 15:38:22. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator